Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727114-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fernando Rodrigues Papa Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Rodrigues Papa contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0712986-04.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FERNANDO RODRIGUES PAPA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem ‘para compelir que o BANCO DO BRASIL S/A autorize que o autor possa efetivar a adesão ao programa condicionado nos termos do art. 5o-A, § 4o, II da MP 1.090/21’. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é questionável, porquanto a regra do artigo 20 da Medida Provisória no 1.090, de 30 de dezembro de 2021 que estabelece os requisitos e as condições para realização das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de créditos do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies e altera a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, a Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e a Lei no 12.087, de 11 de novembro de 2009, disciplina que: Art. 2o São modalidades de transação aquelas realizadas por adesão, na cobrança de créditos contratados com o Fies até o segundo semestre de 2017 e cujos débitos estejam: I - vencidos, não pagos há mais de trezentos e sessenta dias, e completamente provisionados; ou II - vencidos, não pagos há mais de noventa dias, e parcialmente provisionados. Parágrafo único. A transação por adesão implicará a aceitação pelo devedor do Fies das condições estabelecidas em ato do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil - CG-Fies. O pressuposto para o deferimento de inclusão nos benefícios é a existência de débitos vencidos. O autor não possui débitos vencidos, pois aderiu a outro programa de benefício regido pela Lei no 14.024, de 9 de julho de 2020. Os seus débitos estão suspensos e não há incidência de encargos. Não houve demonstração da existência de fundamento para a incidência de um duplo benefício. O autor já aderiu a um benefício ofertado. Outrossim, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Neste sentido, o professor Fredie Didier Junior assevera: Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve ser irreparável ou de difícil reparação. (Curso de direito processual civil, vol. II. Salvador: JusPodivm, 10a ed, 2015, p. 597) Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Atribuo à presente decisão os efeitos de mandado de citação. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Cite-se e intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 38300497), em síntese, que preenche os requisitos necessários para ser beneficiado com a transação (desconto de noventa e dois por cento do valor consolidado da dívida) aludida no art. 5o-A, § 4o, inc. II, da MP no 1090/2021, hoje convertida na Lei no 14.375/2022, notadamente a existência de débitos vencidos e não pagos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada ao banco agravado a adoção das providências necessárias à implementação do benefício aludido, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada e reformada a decisão agravada. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida a julgamento consiste em avaliar a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, o juízo de probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A MP no 1090/2021, que estabelecia os requisitos e as condições para realização das transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de créditos do Fundo de Financiamento Estadual, previa como requisito para a realização da pretendida transação, por adesão, a existência de débitos vencidos e não pagos (art. 2o). A Lei no 14.375/2022, derivada da conversão da aludida Medida Provisória, manteve essa exigência (art. 2o). A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, inexistem nos autos do processo de origem elementos de prova suficientes que evidenciem a existência de débitos anteriores em aberto. Como acertadamente exposto pelo Juízo singular na decisão agravada inexistem débitos em aberto pois o agravante foi beneficiado em momento anterior, por meio de decisão judicial, com a suspensão das prestações mensais referentes ao Fies, nos moldes da Lei no 14.024/2020. O aludido diploma legal previu a suspensão temporária das obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fies durante o período de vigência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia mundial ocasionada pelo vírus SARS-Cov-2. A despeito da mencionada suspensão, o agravante afirma que tem legítima pretensão à concessão do desconto aludido na MP no 1090/2021, diante da existência de débitos em aberto referentes ao ano de 2018. Acontece que a sentença que julgou procedente em parte o pedido anteriormente formulado pelo ora agravante, por meio da qual foi assegurada a suspensão da obrigação de pagamento nos moldes da Lei no 14.024/2020, expressamente reconheceu a inexistência de débitos anteriores, senão vejamos (Id. 121627356 dos autos do processo de origem): “Pretende o autor a obtenção da suspensão dos descontos mensais das parcelas do empréstimo do financiamento estudantil (Fies) realizado com o réu, nos termos da Lei 14.024 de 9 de julho de 2020. Referida lei foi publicada com o fim de suspender temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), durante o período de vigência do estado de calamidade pública que foi reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. De acordo com a citada lei, ficará suspensa a obrigação de pagamentos destinados à amortização do saldo devedor dos contratos, bem como a obrigação de pagamento dos juros incidentes sobre o financiamento, até 31 de dezembro de 2020. O autor desincumbiu-se do seu ônus probatório de demonstrar que preencheria os requisitos previstos na lei em relação a inexistência de débito nos termos do § 6o do artigo 6o G da Lei 14.014/2020. Comprovou, ainda, que, perante o sistema do réu, constava a existência de débito que remonta ao ano de 2018 que já se encontra satisfeito, conforme documentos de fls. 37/47, o que inviabilizou que obtivesse administrativamente a suspensão do financiamento Fies. Nesse cenário, o pedido comporta acolhimento, visto que a lei autoriza suspensão durante todo o período do estado de calamidade, tanto da obrigação de pagamento destinados à amortização do saldo devedor dos contratos, como dos juros incidentes sobre o financiamento. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do artigo 487, I do CPC, a fim de DETERMINAR a instituição financeira ré que promova a suspensão das parcelas vencidas desde 10 de agosto de 2020 até 31 de dezembro de 2020.” (Ressalvam-se os grifos) Em acréscimo, convém observar que o documento referido no Id. 121627364, fl. 2, dos autos do processo de origem evidencia que subsiste a suspensão das prestações mensais concedida ao agravante, não havendo, ademais, a aplicação de outros encargos durante o período suspensivo. O cenário descrito obsta, ao menos no presente momento, a concessão de novo benefício ao agravante, como acentuado pelo Juízo singular na decisão recorrida. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a "probabilidade de provimento do recurso". Fica prejudicado o exame do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator